Tribunal: STF
Processo: ARE 1507117
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 240):



    “Tráfico de Drogas e posse de armas – Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 12 da Lei de Armas – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e descrevem a conduta de mercancia do acusado logo antes da abordagem, bem como o encontro de uma porção de crack com ele e, ainda, dinheiro, arma e balança de precisão no interior da residência dele, além de grande quantidade de diversos entorpecentes – Ao contrário do que afirma a defesa, tais depoimentos não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrente, pessoa que sequer conheciam antes dos fatos. Pelo menos nada neste sentido ficou demonstrado nos autos, lembrando que eles não teriam motivos para colocar suas ilibadas carreiras em risco. Ademais, as testemunhas de defesa não indicaram nada que pudesse demonstrar qualquer conduta ilegal dos policiais militares, sendo que o fato da testemunha não ter visto a moto sair em disparada em nada desclassifica os depoimentos dos agentes - Importante registar que, eventuais e pequenas discrepâncias entre os depoimentos dos milicianos são compreensíveis ante o número de ocorrências que envolvem o tráfico de drogas por dia. Ademais, este fato, isoladamente, não lhes retira a credibilidade e tampouco se presta a beneficiar o apelante, pois, é inegável, que, na essência, sempre foram convergentes. Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais – Os depoimentos dos policiais, ainda, foram corroborados pelos demais elementos de prova produzidos pela investigação, sendo que a perícia de fls. 121/123 apontou a presença de resquícios de cocaína, na forma de “crack”, na superfície do prato da balança de precisão e que funcionava normalmente, o que demonstra, claramente, que ele utilizava o bem para a venda de narcóticos de forma frequente - A versão exculpatória do acusado permaneceu isolada, sendo que ele poderia ter trazido o vídeo que mencionou em seu depoimento ou a mensagem que trocou com o suposto comprador da moto, bem como qualquer testemunha que tivesse visto o vídeo sobre a venda da arma de fogo, mas nada fez neste sentido. Verifica-se, portanto, que o apelante não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação do crime de tráfico - Quanto ao crime de posse de armas, este também ficou devidamente demonstrado e a condenação sequer foi questionada pelo presente recurso, tendo em vista que o apelante admitiu a propriedade do artefato, o que foi confirmado tanto pelas narrativas policiais quanto pelo laudo pericial - Condenações mantidas – Penas-bases não modificadas, pois devidamente estabelecidas, considerando os maus antecedentes do réu – Foi aplicada na r. sentença a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de posse de armas, a qual compensou parcialmente o aumento aplicado pelo presença da agravante da reincidência - Conforme se observa das certidões juntadas aos autos, o réu ostenta duas recidivas, uma de tráfico e outra referente à lei de armas, ou seja, ambas as recalcitrâncias são específicas, o que enseja rigor na aplicação da pena, em respeito ao princípio da individualização da pena. Ora, o acusado já foi condenado, inclusive por idênticos delitos e, ainda assim, voltou a delinquir, de modo que há necessidade de maior reprovação de sua conduta, pois mostra que não se emendou, mesmo tendo experimentado os rigores do cárcere- No entanto, a fração de aumento foi aplicada em demasia e, por isso, é reduzida para ¼, quanto ao tráfico, e 1/6 para o delito de armas, já que incide a citada atenuante – Regimes impostos inalterados - Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a pena de JEFFERSON WILSON ONGÍLIO DE ANDRADE para 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 728 dias-multa, no piso, para o tráfico, e para 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção e pagamento de 12 dias-multa, no mínimo, para o delito de posse de arma, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Jeferson Wilson Ongilio de Andrade, foi condenado à pena de 8 anos e meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), e à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) (Doc. 195).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para “reduzir a pena de JEFFERSON WILSON ONGÍLIO DE ANDRADE para 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 728 dias-multa, no piso, para o tráfico, e para 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção e pagamento de 12 dias-multa, no mínimo, para o delito de posse de arma, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (Doc. 240)



    Contra o referido acórdão, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988. (Doc. 250).



    Nas razões recursais, aduz que “a sentença condenatória, mantida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, se baseou exclusivamente nos elementos colhidos na fase de inquérito, sem a devida observância do contraditório e ampla defesa, em violação ao Art. 155 do CPP.” 



    Alega que “A sentença condenatória, ao se apoiar unicamente nos elementos colhidos na fase investigatória, desrespeitou princípios basilares do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação ou, subsidiariamente, absolver o recorrente por insuficiência de provas.



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso com fundamento na tese fixada no tema 660 da Repercussão Geral. O apelo extremo também foi inadmitido porque “[...] não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais” (Doc. 259).



    No Agravo, o recorrente reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 262).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente